Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722276-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela agravada[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[2], o cumprimento de sentença por ela manejado, do qual emergira o provimento originalmente agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo na forma prevista no artigo 924, inciso I do estatuto processual, ante a insubsistência de objeto referente à obrigação de fazer exequenda. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo interno que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74829717 (fl. 1.286). [2] - ID Num. 243117223 (fls. 2.175/2.177), Cumprimento de Sentença no 0001787-87.2013.8.07.0018.